Tribunal: TJMT
Processo: 1005246-39.2021.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005246-39.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IZABEL DA SILVA ALVES - CPF: 935.904.071-15 (RECORRENTE), ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA - CPF: 054.232.701-54 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA
- REJEITADAS - SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL (99 POP) - COBRANÇA INDEVIDA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva da parte recorrente rejeitada, uma vez que ela integra a cadeia de fornecedores e prestadores do serviço, sendo, portanto, responsável por qualquer dano que cause aos consumidores, nos termos do parágrafo único do art. 7º do Código de Defesa do Consumidor.

2.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

3.

Em se tratando de cobrança maior do valor do serviço prestado, cabe ao prestador do serviço comprovar a legitimidade da cobrança. Não havendo prova nesse sentido, presume-se que a cobrança é indevida.

4.

Configurada está à falha na prestação do serviço, decorrente da cobrança indevida e a tentativa de solução administrativa inexitosa.

5.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Comprovada a cobrança indevida alegada, a consumidora faz jus à restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022